Tribunal: STF
Processo: Rcl 76198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sandro Silva Rabelo contra ato decisório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0021446-33.2012.8.11.0042, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O reclamante cumpre pena em regime fechado por força da unificação de penas existentes no Processo Executivo de Pena nº. 0021446-33.2012.8.11.0042. 



    (...)



    O reclamante foi transferido para o raio de segurança máxima, da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, onde funcionam regras análogas à do regime disciplinar diferenciado.



    Daí o interesse do reclamante em ter acesso à referida decisão, a fim de que, a partir dos seus fundamentos, possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa em desfavor do seu conteúdo. 



    Não obstante, o Juízo condicionou o mero conhecimento do pedido de acesso à prévia manifestação ministerial”. (grifo nosso)



    Ao final, requer 



    “53. Seja recebida e processada a presente reclamação, com a concessão da liminar para determinar à autoridade reclamada o acesso imediato do reclamante à decisão que ratifica sua transferência para o Raio de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. 



    54. No mérito, requer-se a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, para o fim de, confirmando a liminar, assegurar ao reclamante a o direito ao acesso à decisão de ratificação da decisão de transferência para o denominado raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso. 



    55. Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP. 



    56. Requer-se, por fim, a intimação destes impetrantes, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral.” 



    Em 12 de fevereiro último, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial para fazer constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A reclamante alega não ter sido viabilizado o “acesso ao conteúdo da decisão que autoriza ou ratifica a transferência do reclamante para o raio de segurança máxima onde funciona regras análogas ao do regime disciplinar diferenciado”, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão reclamada, juntada aos autos, o seguinte (e-Doc. 7):



    À mov. 303.1, a defesa do recuperando Sandro da Silva Rabelo requereu a expedição de ofício à SAAP, para que informe se houve a instauração de PAD em desfavor do apenado, em razão de que as notícias veiculadas pela mídia informam a localização de aparelhos celulares na cela do apenado, afirmando, ainda, que nada foi encontrado lá. 



    Em nova petição, pugna pela reavaliação da decisão que indeferiu o pedido de autorização de confecção de carteira de visitantes em nome de IRENE PINTO RABELO HOLANDA e THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO, mãe e esposa do recuperando, respectivamente, sob o argumento de que houve mudança no entendimento do Desembargador Orlando Perri, conforme entrevista veiculada na mídia. 



    Instado a manifestar, o representante ministerial não se opôs ao primeiro pedido e, ainda, opinou de forma contrária à segunda pretensão cadastrada nos autos. 



    Na sequencia, sobreveio Acórdão relativo ao Agravo em Execução n. 1030049- 87.2024.8.11.0000, cujo teor reestabeleceu os efeitos da decisão proferida por este Juízo, que indeferiu o pedido de confecção de carteira de visitantes em nome da esposa do penitente, contudo, concedeu a realização de visitas extraordinárias. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, quanto ao pedido formulado à mov. 303.1, verifica-se que razão assiste à defesa, eis que inexistem nos autos informações acerca de eventual falta praticada pelo penitente, devendo ser expedido ofício à SAAP para prestar as informações necessárias. 



    Por outro lado, não há que se falar em reavaliação da decisão outrora proferida, eis que não houve alteração quanto ao quadro fático, ou seja, o recuperando ainda responde Ação Penal relativa a crime envolvendo organização criminosa e lavagem de dinheiro juntamente com sua mãe e esposa, situação que impossibilita, de plano, a confecção de carteira de visitantes. 



    Soma-se a isso, ainda, o fato de que a pretensão foi objeto de análise em sede de Mandado de Segurança Criminal n. 1013703-61.2024.8.11.0000, cujo teor teve a ordem denegada.



     Logo, não há que se falar em reanálise da matéria versada. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente a peça defensiva colacionada nos autos, tão somente para determinar a expedição de ofício à SAAP, para que informe acerca de eventual instauração de PAD em desfavor do penitente. 



    Em caso positivo, desde já, determino a juntada de cópia do procedimento no presente PEP . 



    Intime-se a SAAP e unidade prisional para o cumprimento do Acórdão de mov. 315.1, que possibilita à esposa do penitente realizar visitas extraordinárias. 



    Finalmente, em face da juntada de nova petição defensiva à mov. 320.1, dê-se vistas ao Ministério Público; após, conclusos para análise. 



    Às providências.”



    Consoante o exposto, não se verifica decisão que traduza negativa de acesso às peças processuais apontadas pelo reclamante, pois a autoridade reclamada apenas abriu vistas dos autos ao Ministério Público, determinando o retorno após a manifestação do parquet.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14. Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente